Tribunal: TJDFT
Processo: 0702331-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702331-34.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI AGRAVADO: JOAO BATISTA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Oportunidade Brasil EIRELI contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF que, na Execução n° 0714433-95.2020.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros da parte agravada por meio do sistema SISBAJUD, nos seguintes termos: “Não se mostra razoável o deferimento de pedido de nova consulta e indisponibilidade de bens e valores em nome da parte executada nos sistemas à disposição deste Juízo sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fático probatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de bens e ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou a suspensão do trâmite processual, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD. Retornem-se os autos à suspensão processual prevista no art. 921, inc. III e § 1o, do Código de Processo Civil. Intimem-se.” Alega a Agravante, em suma, que o art. 797 do CPC determina que a execução deve atender ao interesse do exequente. Sustenta que a reiteração automática de pesquisas de ativos via SISBAJUD constitui instrumento legítimo para garantir a efetividade da execução, viabilizando o bloqueio de valores de forma tempestiva. Aponta que o art. 854 do CPC autoriza expressamente o bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, sem vedar a reiteração automática, prática consolidada na jurisprudência nacional. Impugna a r. decisão que indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de demonstração de alteração na condição econômica da parte executada, mesmo após longo período desde a última pesquisa. Argumenta que exigir do exequente que comprove a alteração patrimonial do devedor representa ônus desproporcional, considerando que tais informações são sigilosas e inacessíveis ao público. Ressalta que os sistemas judiciais foram desenvolvidos justamente para suprir essa limitação, permitindo ao juízo acesso a dados protegidos. Defende que a reiteração de consultas não afronta o princípio da razoabilidade, mas o concretiza, sendo legítimo que o credor utilize todos os meios disponíveis para satisfação do seu crédito. Destaca que o decurso de tempo entre as pesquisas configura, por si só, indício plausível de alteração patrimonial. Assevera que os precedentes do STJ citados na decisão agravada não estabelecem regra absoluta, devendo o princípio da razoabilidade ser aplicado conforme as circunstâncias do caso concreto. Sustenta que condicionar nova pesquisa à demonstração prévia de alteração patrimonial sigilosa inviabiliza o prosseguimento da execução. Conclui que o intervalo de um ano entre as pesquisas é razoável e suficiente para justificar nova consulta, sob pena de transformar a suspensão processual em medida indefinida, comprometendo os princípios da efetividade da jurisdição e da cooperação processual (art. 6o do CPC). Requer a concessão da antecipação da tutela ao presente Agravo de Instrumento para determinar a pesquisa via sistema SISBAJUD com a finalidade de constrição de ativos financeiros do Agravado, e consequente bloqueio de eventuais valores encontrados. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado - Id. 75146097. É o breve relatório. Decido. Em razão do indeferimento do pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud em nome da parte Agravada, pede a Agravante a antecipação de tutela recursal para determinar a efetivação a medida. O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil estabelece que, ao receber um agravo de instrumento, o relator, caso não seja aplicável o disposto no artigo 932, III e IV, poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal, total ou parcialmente, comunicando sua decisão ao juiz. Para tanto, deve haver plausibilidade no direito alegado e o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos da concessão da tutela de urgência. Ocorre que não há risco de dano ou prejuízo irreparável ao Agravante se aguardar o julgamento deste recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois não está patrocinado por advogado nos autos de referência. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, voltem os autos para elaboração de voto. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora